Tribunal: TJDFT
Processo: 0721387-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721387-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA RECORRIDO: ROGÉRIO CARNEIRO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. BENESSE POSTULADA SOMENTE NA INSTÂNCIA RECURSAL. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE SEQUER ALEGADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE SOBREVIERA SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE PENÚRIA MATERIAL NÃO APRESENTADOS. BENEFÍCIO POSTULADO COM BASE EM MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. MUDANÇA INJUSTIFICADA DE POSIÇÃO JURÍDICA E QUE CONTRADIZ POSTURA PROCESSUAL ADOTADA AO LONGO DE TODO O CURSO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM. CASO CONCRETO. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E A INCIDÊNCIA À HIPÓTESE DA REGRA POSTA NO ART 99, § 2o, DO CPC. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O autor, após sucumbir em demanda indenizatória, interpôs recurso de apelação, postulando gratuidade de justiça e reforma da sentença que julgara improcedente sua pretensão. Penúria material alegada apenas em âmbito recursal com base em declaração de hipossuficiência. Postulação que nada esclarece acerca de alteração sofrida em condições de vida a justificar a falta de capacidade financeira surgida após a prolação de sentença desfavorável a seus interesses. Indícios mínimos não demonstrados de diminuição da condição econômica ostentada no curso do processo em primeira instância. 2. Situação concreta em que manifesta a falta de razoabilidade da postulação feita para alcançar benefício que suspenderá, respeitado o prazo prescricional, a exigibilidade de eventual condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. Requerimento representativo da assunção de posição jurídica incompatível com o proceder assumido em primeiro grau de jurisdição. Conduta contraditória (venire contra factum propium) que afasta a incidência ao caso concreto da regra posta no art. 99, § 2o, do CPC. 3. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 4. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o direito à gratuidade da justiça. Aduz ser devida a concessão do mencionado benefício em sede recursal, salientando que não lhe foi oportunizada a possibilidade de comprovar a sua hipossuficiência econômica; b) artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando o descabimento da referida multa. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas acima, colacionando julgados do TJSP e do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, inicialmente, destaco que o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, a pagar ao recorrido a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição dos presentes recursos. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir os apelos em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/8/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 1931399, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe15/4/2021. Em harmonia está o entendimento do Supremo Tribunal Federal, podendo-se citar: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2020. PLEITO DE AFASTAMENTO DE PRÉVIO RECOLHIMENTO. ART. 1.021, §§ 4o e 5o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. PARTE RECORRENTE QUE NÃO ATUAVA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO POSTERIOR AO ACÓRDÃO QUE IMPÔS A MULTA À RECORRENTE. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE PARA A INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. PRECEDENTES. 1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4o do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC, o que não caracteriza afronta ao princípio do Amplo Acesso à Justiça. 2. Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, a parte Embargante não estava incluída na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5o, do CPC, quando da interposição do recurso de agravo regimental e da oposição dos embargos de declaração e dos embargos de divergência, pois não atuava sob o pálio do mencionado benefício. 3. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à Recorrente, na decisão que não conheceu dos embargos de divergência, não possui efeito retroativo capaz de afastar, no caso, a exigibilidade do prévio recolhimento da multa aplicada no julgamento unânime do acórdão proferido em sede de agravo regimental, tendo em vista que se trata de condição de admissibilidade para a interposição de novos recursos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1148845 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/4/2021). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 98 ,99, § 2o, e 1.021, § 4o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Tampouco merece trânsito o apelo extraordinário, em relação à salientada contrariedade ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido está o ARE 1302096 AgR Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 14/4/2021. Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1814911, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/2/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005